Tribunal: STF
Processo: HC 267675
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental no Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Execução penal. Regressão cautelar de regime. Falta grave. Cometimento, em tese, de novo crime doloso e descumprimento das condições do regime aberto. Dispensabilidade de oitiva prévia do sentenciado. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi denegada a ordem, visando afastar a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, determinada no curso da execução penal em razão da suposta prática de novo crime doloso e do descumprimento das condições impostas ao regime aberto. 

II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a regressão cautelar de regime prisional diante da suposta prática de falta grave, consubstanciada em novo crime doloso e no descumprimento das condições do regime aberto; e (ii) estabelecer se a ausência de oitiva prévia do sentenciado viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.

    III. Razões de decidir

    3. A prática, em tese, de novo crime doloso e o descumprimento das condições do regime aberto configuram falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos arts. 50 e 118 da Lei de Execução Penal, autorizando a regressão cautelar de regime.

    4. A regressão cautelar constitui medida legítima destinada à preservação da efetividade da execução penal, quando fundamentada em elementos concretos indicativos de falta grave.

    5. A oitiva prévia do sentenciado é exigência restrita à regressão definitiva de regime, sendo dispensável na hipótese de regressão cautelar devidamente fundamentada.

    6. A análise de alegações relativas à fragilidade probatória, à inexistência de condição de procedibilidade ou à classificação do local dos fatos demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

    IV. Dispositivo 

    7. Recurso não provido.

    ____________

    Dispositivos relevantes citados: LEP (Lei nº 7.210, de 1984), arts. 50, inc. V; 52; 118, inc. I e § 2º.

    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 212.032-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022; HC nº 207.956-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021; HC nº 165.443-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019; HC nº 132.843/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 06/06/2017; HC nº 186.534/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/09/2020.